Tribunal: STJ
Processo: 1001679-29.2021.8.26.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691444 - SP(2024/0255125-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORGE LUIS ALPI
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: BENEDITO ALVES BARBOSA NETO
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255
FERNANDA ARTIOLI CAVALARI - SP361000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA
FUNDADA
EM
CHEQUES.
DISCUSSÃO
SOBRE
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR
E ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 369, 371,
PAGAMENTO/QUITAÇÃO
441, 442 E 444 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de suposta violação constitucional, ausência de
demonstração de violação aos arts. 369, 371, 441, 442, 444 e 700 do CPC e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em cheques, em que se
discute a alegada quitação do débito e a suficiência das provas produzidas pelo réu.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor.
4. A Corte a quo reformou a sentença e deu provimento à apelação, por entender
não comprovado o
e não demonstrado pelo réu o fato
pagamento/quitação
impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 369
CPC ao deixar de apreciar a formação do convencimento do julgador sobre a
prova; (ii) saber se contrariou o
do CPC ao afastar a avaliação da prova
art. 371
feita pela sentença; (iii) saber se violou os arts. 441 e 442 do CPC ao desconsiderar
Documento eletrônico VDA54042858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e503f07-c8ff-4444-b58a-3ed4421b8356

a prova testemunhal como idônea para comprovar
; e (iv) saber
pagamento/quitação
se violou o
do CPC ao rejeitar a complementariedade entre prova oral e
art. 444
documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem exerceu o livre convencimento motivado ao reavaliar as
provas e concluir pela insuficiência para demonstrar fato extintivo; a pretensão de
restabelecer a valoração da sentença demanda reexame de provas, hipótese vedada.
Incide a Súmula n. 7 do STJ. Quanto aos arts. 441, 442 e 444 do CPC, não houve
inadmissão da prova testemunhal, mas juízo de insuficiência do conjunto
probatório, e a revaloração do seu peso probante esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame da valoração do conjunto fático-probatório, inclusive quanto ao
livre convencimento motivado (CPC, arts. 369 e 371). 2. A insuficiência da prova
testemunhal e documental para comprovar
é matéria fático-
pagamento/quitação
probatória, insuscetível de revisão em recurso especial (CPC, arts. 441, 442 e 444),
aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 369, 371, 441, 442, 444, 373 II, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
85 §11, 80 I,
; CF,
III, .
vii
art. 105
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.785.737/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/9/2025;
AgRg no Ag n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
1.409.900/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
2/10/2012;
REsp n. 1.924.780/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/8/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e503f07-c8ff-4444-b58a-3ed4421b8356

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e503f07-c8ff-4444-b58a-3ed4421b8356

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691444 - SP (2024/0255125-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORGE LUIS ALPI
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858

JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315

MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: BENEDITO ALVES BARBOSA NETO
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255

FERNANDA ARTIOLI CAVALARI - SP361000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA
DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR PAGAMENTO
/QUITAÇÃO E ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 369, 371, 441, 442 E 444
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de suposta violação constitucional, ausência de
demonstração de violação aos arts. 369, 371, 441, 442, 444 e 700 do CPC e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em cheques, em que se discute
a alegada quitação do débito e a suficiência das provas produzidas pelo réu.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor.
4. A Corte a quo reformou a sentença e deu provimento à apelação, por entender não
comprovado o pagamento/quitação e não demonstrado pelo réu o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC
art. 369
ao deixar de apreciar a formação do convencimento do julgador sobre a prova; (ii)
saber se contrariou o
do CPC ao afastar a avaliação da prova feita pela
art. 371
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

sentença; (iii) saber se violou os arts. 441 e 442 do CPC ao desconsiderar a prova
testemunhal como idônea para comprovar pagamento/quitação; e (iv) saber se violou
o
do CPC ao rejeitar a complementariedade entre prova oral e documentos.
art. 444
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem exerceu o livre convencimento motivado ao reavaliar as
provas e concluir pela insuficiência para demonstrar fato extintivo; a pretensão de
restabelecer a valoração da sentença demanda reexame de provas, hipótese vedada.
Incide a Súmula n. 7 do STJ. Quanto aos arts. 441, 442 e 444 do CPC, não houve
inadmissão da prova testemunhal, mas juízo de insuficiência do conjunto probatório,
e a revaloração do seu peso probante esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame da valoração do conjunto fático-probatório, inclusive quanto ao
livre convencimento motivado (CPC, arts. 369 e 371). 2. A insuficiência da prova
testemunhal e documental para comprovar pagamento/quitação é matéria fático-
probatória, insuscetível de revisão em recurso especial (CPC, arts. 441, 442 e 444),
aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 369, 371, 441, 442, 444, 373 II, 1.022, 85
Dispositivos relevantes citados:
§11, 80 I,
; CF,
III, .
vii
art. 105
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.785.737/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/9/2025;
AgRg no Ag n. 1.409.900/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
2/10/2012;
REsp n. 1.924.780/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JORGE LUIS ALPI
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
impossibilidade de discussão sobre eventual violação a dispositivos constitucionais
em recurso especial, bem como pela ausência de demonstração de violação dos arts.
369, 371, 441, 442, 444 e 700 do CPC, além da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 427):

APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de improcedência. Insurgência do
autor. Ação monitória fundada em cheques. Alegada quitação do débito. Ausência de
prova da quitação. Pagamento não comprovado. Apelado que não provou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do
CPC). Sentença reformada. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
573):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante alega que o v. acórdão padece
de omissão e contradição. Inocorrência. Decisão fundamentada. Mero inconformismo
da parte. Ausente qualquer vício no decisum. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022
do CPC. Recurso que, via de regra, não tem caráter infringente do julgado. Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 369 do CPC, porque o Tribunal de origem não teria apreciado a
formação do convencimento do julgador diante da prova produzida, deixando de
enfrentar questão central suscitada nas razões e nos embargos de declaração;
b) 371 do CPC, pois o acórdão teria contrariado o princípio do livre
convencimento motivado, sepultando a avaliação da prova feita pela magistrada de
primeiro grau e cassando sentença que estaria devidamente fundamentada;
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

c) 441 e 442 do CPC, porquanto o acórdão teria afastado indevidamente a
prova testemunhal como meio idôneo para demonstrar pagamento ou quitação,
apesar de o
admitir a prova testemunhal como sempre admissível,
CPC/2015
inclusive para contratos e pagamentos sem documento escrito;
d) 444 do CPC, visto que a prova oral teria sido amplamente robustecida
por documentos e, ainda assim, o Tribunal teria recusado sua pertinência e
admissibilidade, desconsiderando a complementariedade entre prova testemunhal e
documental.
Requer o provimento do recurso, para cassar o acórdão recorrido e
restabelecer as decisões monocráticas de fls. 331-333 e 346-348.
Contrarrazões às fls. 597-603.
É o relatório.

VOTO
I – Arts. 369 e 371 do CPC
O agravante sustenta que o acórdão violou o
do CPC (meios de
art. 369
prova) e o
do CPC (livre convencimento motivado), ao afastar a avaliação
art. 371
da prova feita pela magistrada de primeiro grau.
Razão não assiste ao recorrente.
O Tribunal de origem, ao reformar a sentença, não desrespeitou o art. 371
do CPC (livre convencimento motivado), mas exerceu o duplo grau de jurisdição. O
princípio do livre convencimento motivado é aplicado tanto pelo juízo de primeiro
grau quanto pelo Tribunal, sendo que este último, ao reexaminar as provas, pode
chegar a conclusão diversa daquela adotada na sentença.
No caso, o Tribunal concluiu que as provas produzidas pelo réu (ora
agravante) foram insuficientes para comprovar o fato extintivo do direito do autor
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

(pagamento/quitação), transferindo o ônus probatório (art. 373, II, do CPC) para o
réu e concluindo que este não o cumpriu.
A apreciação da suficiência da prova produzida (prova testemunhal e
documental) para demonstrar a quitação, em oposição à conclusão do Tribunal,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal procedimento é
vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
5. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir a produção de
provas que reputar desnecessárias, desde que fundamente a decisão, não havendo,
nessa hipótese, cerceamento de defesa (CPC, arts. 370 e 371; STJ, AgInt no
.
AREsp 1.638.733/SP)
6. O reexame da suficiência das provas produzidas e da indispensabilidade de
provas adicionais demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.785.737/MS,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

II – Arts. 441, 442 e 444 do CPC
O agravante alega que o acórdão afastou indevidamente a prova
testemunhal como meio idôneo para demonstrar o pagamento/quitação (arts. 441 e
442 do CPC), apesar de o
admitir a prova testemunhal como sempre
CPC/2015
admissível.
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

Argumenta, ainda, que a prova oral foi robustecida por documentos (fls.
220-232), desconsiderando a complementariedade entre prova testemunhal e
documental (art. 444 do CPC).
O Tribunal de origem não afirmou que a prova testemunhal seria
inadmissível. Na verdade, ao julgar a apelação, considerou a prova produzida, mas
concluiu que o conjunto probatório não era suficiente para comprovar o pagamento
ou quitação.
A tese do agravante de que a prova testemunhal, combinada com os
documentos (fls. 220-232), era suficiente para comprovar o pagamento, visa à
revaloração do peso e da força probante do acervo probatório. A análise da
suficiência ou não dos depoimentos e dos documentos para comprovar a quitação é
matéria que exige o reexame da prova, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS PELO
ACÓRDÃO COM APOIO NOS FATOS CIRCUNSTANCIADOS NOS AUTOS.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Inexiste violação ao
do Código de Processo Civil, quando o Tribunal
art. 535
a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, rever o entendimento segundo o
qual os documentos colacionados pelo autor juntamente com a prova testemunhal se
apresentam suficientes à comprovação da relação jurídica alegada e à procedência do
pedido de cobrança.
Incide, no caso, a Súmula 7 do STJ.
3. Em sua petição de recurso especial, a ora agravante não impugnou
objetivamente os fundamentos do acórdão, restringindo-se a afirmar de forma genérica
a fragilidade das provas apresentadas e inexistência de prova documental da entrega
das mercadorias.
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

Caracterizada a deficiência da fundamentação recursal, aplica-se a
Súmula 284/STF.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag n.
1.409.900/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2012,
5/10/2012.

Ainda sobre a impossibilidade de reexame da conclusão sobre a ausência
de comprovação de quitação por parte do réu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL.
ACORDO
HOMOLOGADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO.
RECURSO
QUITAÇÃO DO DÉBITO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
apenas ocorre cerceamento de defesa nos casos em que o juízo decide por
insuficiência de provas, embora tenha indeferido justamente o meio de prova que
supriria essa insuficiência probatória, o que não foi o caso dos autos. Precedentes.
3. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que "sujeitam-se à preclusão
consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que
não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de
.
AREsp 2.019.623/SP,
4/10/2022)
4. As instâncias ordinárias concluíram que o pagamento integral da dívida
não foi comprovado pelos recorrentes, sendo vedado o reexame do acervo fático-
probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial não provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 1.924.780/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei)
25/8/2025,
28/8/2025

Ademais, a alegação de que o
"admite a prova testemunhal
CPC/2015
como sempre admissível" é demasiadamente genérica e não foi o fundamento do
acórdão, que se baseou na fragilidade do conteúdo da prova para comprovar a
quitação e não em sua inadmissibilidade formal.
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

III – Da litigância de má-fé
Por fim, no que tange ao pedido formulado pela parte agravada em
contrarrazões, de condenação do agravante por litigância de má-fé, com base no
I e VII, do CPC, verifico que a interposição do presente recurso, ainda que
art. 80,
improcedente, constitui o exercício regular do direito de recorrer, não restando
demonstrado, de forma inequívoca, o dolo ou a má-fé processual da parte em
protelar indevidamente o feito ou alterar a verdade dos fatos.
O uso dos recursos previstos em lei, mesmo quando manifestamente
improcedentes (o que não se afirmou ser o caso), não caracteriza, por si só, a
litigância de má-fé, que exige a comprovação do dolo processual grave.
É nesse sentido o entendimento desta Corte Especial, de que a litigância de
má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida
de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

É o voto.

Documento eletrônico VDA52642843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:34
Código de Controle do Documento: 42741cfb-f3b8-4469-ad7a-1b098c7bbeb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.691.444 / SP
Número Registro: 2024/0255125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016792920218260601
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIS ALPI
ADVOGADOS : LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: BENEDITO ALVES BARBOSA NETO
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255
FERNANDA ARTIOLI CAVALARI - SP361000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:15
Código de Controle do Documento: aaee7be8-1833-48ad-90d9-326c1f35cdcf

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:15
Código de Controle do Documento: aaee7be8-1833-48ad-90d9-326c1f35cdcf